Tribunal: TJDFT
Processo: 0009194-14.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009194-14.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para prestar esclarecimentos quanto à impugnação do DF de ID: 22819918 (beneficiários JULIETE PIAS DE OLIVEIRA, JÚLIO CÉSAR C. CARNEIRO, JULIVAL FAGUNDES RIBEIRO, JUSCELINO MOREIRA DA SILVA, JUSCELINO PEREIRA MAGALHÃES, JUSCINEI SÉRGIO SOARES e JUDITI DA SILVA). Após, às partes, para manifestação quanto aos esclarecimentos. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador